Tribunal: STF
Processo: ARE 1344837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apropriação indébita - Art. 168, § 10 , III, do Código Penal. Comprovação da materialidade e da autoria. Condenação bem decretada. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XL, LIV, LV e LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva e a autoria ficaram bem provadas.
    (...)
    Não há porque se dar prevalência à frágil negativa da ré, em detrimento do relato das testemunhas, pois os autos não oferecem qualquer indício de que as testemunhas tivessem qualquer motivo para incriminar a ré falsamente.
    Não há indício de falsas imputações, nem contradições no depoimento das testemunhas capazes de gerar dúvida e levar à absolvição da ré. Pelo contrário, tais testemunhos mostram-se firmes e harmônicos, no que é essencial, não havendo razão para descrédito.
    Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, os documentos exibidos nos autos e o depoimento das testemunhas, são suficientes para a comprovação da materialidade do delito.
    Portanto, bem demonstradas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, a condenação era medida necessária, não havendo se falar em absolvição.
    (...)"
    Ainda, em sede de embargos declaratórios, ficou assentado o seguinte: 
    "O artigo 792, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, preconiza que só cabe restringir a publicidade de audiências, sessões ou atos processuais se da sua publicidade "puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem" mas sempre visando o interesse público.
    Portanto, a publicidade dos atos processuais é regra que apenas excepcionalmente pode ser afastada.
    No caso, não há nada nos autos a justificar sua restrição, porquanto a situação fática apontada pela d. defesa, 'evitar estereotipação/rotulação e o etiquetamento deletério decorrente do processo penal e seus ritos, além da preservação à intimidade e à honra da embargante', não se enquadra em qualquer das hipóteses legais que excepcionam a aplicação do princípio da publicidade dos atos processuais.
    Logo, inadmissível o deferimento do pedido de decreto do segredo de justiça, não se vislumbrando qualquer das hipóteses autorizadoras na forma especificada em lei."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente